Tribunal: TJSP
Processo: 1064034-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - direito de vizinhança -implantação de trecho do rodoanel - autora - alegação - TRANSTORNOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS - RÉ - ATUAÇÃO - OBSERVÂNCIA das NORMAS TÉCNICAS - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - direito de vizinhança -implantação de trecho do rodoanel - autora - alegação - TRANSTORNOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS - RÉ - ATUAÇÃO - OBSERVÂNCIA das NORMAS TÉCNICAS - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064034-31.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERA
MARIA DEMESIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSTRUTORA OAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064034-31.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1064034-31.2018.8.26.0100
APELANTE: CÍCERA MARIA DEMÉSIO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: OAS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FÁBIO DE SOUZA PIMENTA
SENTENÇA PUBLICADA EM 19.12.2019
VOTO No 10.703
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA -IMPLANTAÇÃO
DE TRECHO DO RODOANEL - AUTORA - ALEGAÇÃO - TRANSTORNOS
DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS - RÉ - ATUAÇÃO -
OBSERVÂNCIA
DAS
NORMAS
TÉCNICAS
-
SUPREMACIA
DO
INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - DANO MORAL -
INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
A
DIREITO
DA
PERSONALIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA
- MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos de CICERA MARIA DEMESIO contra OAS LTDA e, consequentemente, JULGO
EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios (que fixo em 15% sobre o
valor da condenação), custas e despesas processuais, ficando está suspensa enquanto
perdurar a gratuidade judiciária concedida” (fls. 458/463).
A autora apelou. Invoca o CDC. Exalta irregularidade no
projeto e na construção do Rodoanel. Argumenta que as obras causaram perturbação da
tranquilidade, o que afetou estado emocional e psicológico dos moradores da região. Insiste
na ocorrência de danos morais. Insurge-se contra as verbas sucumbenciais. Prequestiona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064034-31.2018.8.26.0100 -Voto no
3
matéria (fls. 465/491).
A ré contrarrazoou (fls. 494/499).
É O RELATÓRIO.
A autora imputa à ré a prática de conduta antissocial,
decorrente dos transtornos que causados em razão da obra para a implantação de trecho do
Rodoanel.
No que diz respeito à frequência das explosões, ao contrário
do que argumenta, ocorreram com rigoroso detalhamento dos horários (fls. 291/314).
Seguiram-se amparadas nas normas técnicas de segurança para que não adviessem riscos
aos circundantes (fls. 286/290).
O desconforto experimentado é inerente ao progresso social.
Além disso, a construtora atuava na condição de ente público, contratada para a ampliação
da malha viária do Estado de São Paulo. Há de se reconhecer a prevalência do interesse
público em detrimento do particular.
A situação vivenciada cuidou de mero aborrecimento, sem
repercussão na esfera psíquica. Não houve ofensa a direito da personalidade. A ré agiu no
exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Não há ilícito. Não se reconhece
o dano moral. A experiência comum assim orienta (art. 375 do CPC).
Em relação às verbas sucumbenciais, a atora responde ante o
princípio da causalidade. Vale observar que os honorários advocatícios foram fixados em
respeito ao que reza o art. 85, § 2o, do CPC. Não comportam mitigação.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atribuído à causa, com observância de que a autora goza da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064034-31.2018.8.26.0100 -Voto no
4
processual (fls. 229).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR